Tribunal: TJDFT
Processo: 0724483-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AJUIZAMENTO. FORO. DOMICÍLIO DO AUTOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DESPACHO. INDUZIMENTO DA PARTE. RECONHECIMENTO. EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A teor do artigo 64 do Código de Processo Civil, a incompetência relativa somente deve ser reconhecida após alegação em preliminar de contestação.
2. Não pode o juiz suscitado, mediante despacho, induzir o autor a reconhecer um equívoco na distribuição da ação para que os autos sejam redistribuídos, sob pena de violar, de forma transversa, a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, e obter o mesmo efeito prático de uma declaração de incompetência relativa de ofício, o que é vedado.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião.